Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. MENSURAÇÃO EM QUANTIA CERTA. MONTANTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROVIMENTO CONDENATÓRIO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §16). APURAÇÃO DO DEVIDO. PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS. EXCESSO VERIFICADO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. DÉBITO. DEPÓSITO JUDICIAL. EXECUTIVO. EXTINÇÃO COM BASE NA QUITAÇÃO. DÉBITO REMANESCENTE. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. DESCONSIDERAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. RETIFICAÇÃO DA CONTA. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. DÉBITO REMANESCENTE. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO NA QUASE TOTALIDADE. EXEQUENTE. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.

3. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pela executada, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação da obrigada, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado.

4. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, ainda que de forma parcial, mas na sua quase totalidade, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, à impugnada, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, § 2o; e 86, parágrafo único).

5. Considerando que o erro material macula a higidez do julgado, é passível de ser sanado através da via declaratória, legitimando que, apurado que, conquanto o acórdão tenha efetivamente resolvido as questões devolvidas a reexame de forma completa e escorreita, incorrera em erro material ao reputar escorreitos os cálculos confeccionados pela executada que nortearam a afirmação da quitação da obrigação, quando não consideraram o termo inicial adequado de incidência dos juros de mora sobre a verba, o equívoco deve ser retificado de forma a ressoar o decidido impassível de máculas, reconhecendo-se a subsistência do crédito derivado da correta aplicação dos acessórios sobre o devido, o que, contudo, não afasta a sucumbência da exequente/apelante por ter sucumbido na quase totalidade da pretensão reformatória.

6. Embargos conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes. Acórdão retificado. Unânime.